Tribunal: TJES
Processo: 5008664-34.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008664-34.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILSON CORREA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. ADUZ O REQUERENTE TER COMETIDO INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 165-A, EM 08/06/2018, NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO GM/ MONZA CLASSIC, 1992/1992, PLACA KUP7469. RELATA QUE FOI LAVRADO UM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PELA AUTARQUIA DETRAN-ES SENDO O REQUERENTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COMO O CONDUTOR. CONTUDO, AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DA INFRAÇÃO FORAM DIRECIONADAS, EXCLUSIVAMENTE, AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ARGUI QUE AS PENALIDADES IMPOSTAS AO AUTOR DEVEM SER CANCELADAS E O PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO ANULADO. REQUEREU O CANCELAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº PM40050605 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE EXPEDIDA PELA REQUERIDA AO REQUERENTE, BEM COMO O CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2021-TRGJ3, NO TOCANTE ÀS PENALIDADES IMPOSTAS AO REQUERENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO PELA FALTA DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE DA REFERIDA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº PM40050605. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA INTIMAÇÃO DO AUTOR/CONDUTOR EM RELAÇÃO À AUTUAÇÃO E À PENALIDADE IMPOSTA. O FATO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TER SIDO NOTIFICADO, NÃO SERVE PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. AMBOS DEVEM SER NOTIFICADOS ASSEGURANDO-SE A DEFESA E O CONTRADITÓRIO, EM ESPECIAL, AO AUTOR QUE SERIA O CONDUTOR E, EM TESE, O PENALIZADO E TITULAR PARA EXERCER O SEU DIREITO À DEFESA PRÉVIA. A NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO AFASTA O DEVER NA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR, AINDA MAIS QUANDO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA AO CONDUTOR, COMO NO PRESENTE CASO. A SÚMULA 312, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREVÊ QUE “NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O AUTO DE INFRAÇÃO TENHA VALIDADE E A PENALIDADE POSSA SER IMPOSTA AO INFRATOR. HOUVE, PORTANTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E O DEMANDADO NÃO ACOSTOU EM SUA DEFESA QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
REFORMO A S
ENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2021-TRGJ3, E CANCELAR A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº PM40050605 ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)